Tribunal: CARF
Processo: 10855.005891/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.005891/2002-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.352 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Embargante
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. CABIMENTO.
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
EMBARGOS INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF. CABIMENTO. ERRO
MATERIAL.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a obscuridade do dispositivo do
voto condutor do acórdão embargado e para suprir a omissão do acórdão, reconhecendo direito
de crédito adicional no valor de R$ 283.947,43.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.005891/2002-63
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

Trata-se de embargos de declaração (fls. 889/894) interpostos pela Recorrente, em
face de Acórdão proferido por esta Turma Ordinária (fl.826/842), diante de Recurso Voluntário
(fls.596/616) apresentado pela mesma Recorrente.
O embargos de declaração foram interpostos em face de suposta omissão no
Acórdão, que teria ocasionado divergências na interpretação quanto à execução do teor da
decisão recursal, que concedeu provimento à pretensão do contribuinte.
Por celeridade processual, adoto o relatório do Acórdão da Primeira Turma da
Segunda Câmara da Primeira Seção (fls. 826/842):
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 600 e seguintes) interposto contra o Acórdão
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) (fls. 596 e seguintes) que, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação. Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da Resolução no
979 da 1a Turma da DRJ/RPO (fls. 569 e seguintes), completando-o ao final: Cuidam os
autos de manifestação de inconformidade com o "decisum" parcialmente denegatório
da instância "a quo" de Pedido de Restituição — Declaração de Compensação —
PER/DCOMP(fl.02) de crédito resultante de saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica/IRPJ, no valor de R$2.446.109,34, apurado na DIPJ/2002, ano
calendário 2001, com débitos da Cofins(2172) R$997.761,27 e PIS(8109)
R$216.181,61(f1.01). Posteriormente, o contribuinte ingressou com novas Declaração
de Compensação — DCOMP, com aproveitamento do saldo remanescente da
compensação acima citada, conforme processos a seguir especificados: (...) Os
processos acima especificados foram juntados a este processo, e após a análise da
petição do contribuinte a Saort emitiu o Despacho Decisório de fls. 113/117, com
deferimento parcial da solicitação. O Despacho Decisório que deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento/restituição/compensação, tem como razão do indeferimento o
fato de o contribuinte não ter consignado em sua DIPJ/2002 o IRRF retido durante o
ano-calendário de 2001 para compor o saldo negativo de IRPJ, e a inexistência de
créditos registrados relativos a tais retenções; quanto ao ano-calendário de 2002,
afirma que a restituição pleiteada deve restringir-se ao valor do saldo negativo de IRPJ
constante da DIPJ/2003, ou seja, R$6.396,02. Em seu Despacho Decisório o chefe da
Saort destacou: "A presente decisão refere-se ao presente processo administrativo e ao
processo administrativo N°. 10855.000804/200362 (que deve ser apensado a este
processo), aproveitando a todos os demais processos administrativos e declarações de
compensações que se refiram ao saldo negativo de IRPJ dos anos calendário 2001 e
2002 do contribuinte. Ressalte-se que a presente análise foi elaborada com base nos
elementos dos autos, não importando as pressuposições aqui adotadas em
reconhecimento de procedimentos adotados pelo contribuinte, ficando todos eles
sujeitos à fiscalização da autoridade tributária."
Em sua manifestação o interessado oferece as alegações de folhas 152/164, informando
que o direito de restituição e posterior compensação decorre de rendimentos financeiros
nos anos de 2001 e 2002, em que a empresa acumulou prejuízos fiscais de elevada
monta, respectivamente no total de R$53.735.778,63 e R$204.930.740,76. Aduz que os
pedidos de restituição estão embasados pelos informes de rendimentos encaminhados
pelas respectivas fontes pagadoras que retiveram o IR sobre a receita financeira,
consoante documentos de fls. 222 a 249. Em relação ao valor deferido de R$6.396,02
afirma que tal deferimento parcial foi efetuado de oficio, sem que tivesse sido pleiteado
neste processo. Alega que a situação de acúmulo de prejuízos fiscais, em valores muito
acima do que obteve de receitas financeiras, por si só garante o direito à restituição do
IRRF objeto dos pleitos em questão. Acrescenta que a conclusão fiscal de que as
receitas financeiras não tivessem sido oferecidas à tributação é equivocada. Esclarece
que as receitas financeiras que ocasionaram a retenção do imposto foram decorrentes de
operações SWAP com finalidade de proteção (HEDGE), devidamente contabilizadas no
seu livro Razão (cópia à fls.548 a 556) e integraram a linha 20 da ficha
6A(Demonstração do Resultado), referente as variações cambiais ativas, nas DIPJ's de
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

2002 e 2003. É a síntese do essencial. Após o retorno dos autos da diligência, sem que a
contribuinte tenha atendido as informações constantes do Termo de Intimação Fiscal no
089 CRCN, de 31 de janeiro de 2008 (fls. 594), a DRJ/RPO proferiu a decisão de
primeira instância, por meio do Acórdão no 1421.061, na sessão de 20/10/2008,
indeferindo a solicitação, mantendo o despacho decisório de fls. 113/117. A seguir,
trago a colação a ementa desse Acórdão: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA
JURÍDICA
IRPJ.
Ano
calendário:
2001
RESTITUIÇÃO
IRRF.
IMPOSSIBILIDADE. É vedada a restituição direta do Imposto de Renda Retido na
Fonte, devendo o montante retido compor o saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual. Diante da decisão de primeira instância, foi oposto o
Recurso Voluntário, ora sob apreço, alegando, em síntese que:
A situação de acúmulo de prejuízos fiscais, em valores muito acima do que se obteve de
receitas financeiras, por si só garante à Recorrente o direito de restituição do IRRF
objeto dos pleitos em questão. Fato é que nenhum rendimento fora auferido naqueles
anos de 2001 e 2002, bem como nos anos que se seguiram, o que poderia gerar imposto
em aberto, e que não é o caso. As receitas financeiras que ocasionaram a retenção de
imposto de renda retido na fonte foram decorrentes de operações de aplicação financeira
de SWAP com finalidade de proteção (HEDGE), tendo sido as receitas contabilizadas
no seu livro razão geral (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade). As receitas das
operações financeiras de SWAP com finalidade de proteção foram contabilizadas e
refletiram/integraram a linha 20 da ficha 6A (Demonstração de resultado), referente a
Variações Cambiais Ativas, respectivamente nas DIPJs 2002 e 2003, p. 5 (docs. 08 e 09
da Manifestação de Inconformidade). A receita decorrente da operação de SWAP tem o
código 5273, e deve ser informada na linha 20 da ficha 06A (demonstração de
resultado), não tendo a fiscalização localizado o valor total do rendimento bruto sobre o
qual recaiu a retenção em meio ao total declarado na mencionada linha 20.
Requer a juntada dos seguintes documentos, não apresentados em resposta à diligência
fiscal em razão de alegada falha de comunicação:
1 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. ao 3° Trimestre de 2001 Citibank:
Este informe de rendimento demonstra o ganho de aplicação no valor de R$ 12.495,41,
assim como, o valor de IRRF retido no 3° trimestre de 2001 R$ 2.499,08. Os valores
podem ser confirmados no Livro Diário n° 0026, página 356 e 357 e razão n° • 0034,
página 81 e 421. Conta contábil 815012.
2 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. o 1° Trimestre de 2001 Citibank:
Este informe de rendimento demonstra o ganho de aplicação, assim como, o valor de
IRRF retido no 1° trimestre de 2001 R$ 226.895,95. Estes valores podem ser
confirmados no Livro Diário n° 0028, página 117 e razão n° 0021, página 469. Conta
contábil 200114.
3 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. o 2° Trimestre de 2001 Citibank.
Este informe de rendimento demonstra o ganho de aplicação, assim como o valor de
IRRF retido no 2° Trimestre de 2001 R$ 557.255,75. Estes valores podem ser
confirmados no Livro Diário n° 0043, página 359 no valor de R$ 560.034,86, sendo R$
557.255,75 de retenção do IRRF, tendo uma diferença de R$ 2.779,11. Esta diferença
foi revertida dentro do valor de R$ 32.601,95, página 359. Estas informações também
podem ser confirmadas através do Livro Razão n° 51, página 73. Neste informe também
consta o ganho de aplicação R$ 6.222.563,07. assim como o IRRF retido no valor de R$
1.244.512,61 do 2° Trimestre do ano de 2001. Estes valores podem ser confirmados no
Livro Razão n° 032, página 76 sendo: 1.244.512,61 igual a soma dos seguintes valores:
1.108.198,63 + 120.269,98 + 16.044,00 e página 464 tendo uma receita de 6.222.563,07
, em que a soma total é o resultado de R$ 5.540.993,15 + 601.349,91 + 80.220,01 e
diário geral n° 24, página 7, 96 e 367. Conta contábil 815011.
4 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. 2002 BankBoston: Este informe de
rendimento demonstra o ganho de aplicação R$ 1.419.737,21, assim como, o valor de
IRRF retido no ano de 2002 R$ 283.947,44. Estes valores podem ser confirmados no
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

Livro Diário n° 0039, página 100 e razão n° 0047, página 76 e 441. Conta contábil
815011.
5 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. 2001 Bank Boston: Este informe de
rendimento demonstra o ganho de aplicação R$ 2.046.502,89 assim como, o valor de
IRRF retido no ano de 2002 R$ 409.300,57. Estes valores podem ser confirmados no
Livro Diário n° 0024, página 07 e razão n° 0032, página 464. Conta contábil 815011.
6 Cópia autenticada do Informe de Rendimento ref. 2002 Banco Real: Este informe de
rendimento demonstra o ganho de aplicação R$ 26.826,94 assim como, o valor de IRRF
retido no ano de 2002 R$ 5.365,35. Para justificar a compensação deste valor, temos um
registro no Diário n° 24, página 41 e razão n°0032, página 76. A seguir apresenta o
quadro resumo mencionado no item 3 da Intimação n° 89/08: (...)
Esclarece que o IRRF pleiteado nos autos não foi compensado em período posterior ao
requerimento em análise, tal como inquirido no item 5 da intimação n° 89/08.
Quanto à retificação de DIPJ, que seria o zelo adicional a impedir que todo esse
procedimento se fizesse necessário para alcançar-se o direito de crédito ora
demonstrado, em que pese fosse o ideal em termos de atendimento de obrigações
acessórias, não invalida o crédito decorrente do próprio direito material, e, passados
mais de 5 (cinco) anos não seria possível tal providência, ainda que para a Recorrente, à
luz de todos os dados esmiuçadamente explorados nos autos, fosse plenamente capaz de
assim o fazer, e mesmo que nenhum prejuízo tenha sido causado ao erário.
Esta Turma, com outra composição, resolveu, na sessão de 28 de agosto de 2014, por
meio da Resolução no 1201000.153 (fls. 786 e seguintes), converter o julgamento em
diligência para que a contribuinte comprove a efetiva inclusão dos valores referentes às
receitas advindas das operações de SWAP, na linha 20 da ficha 6A (“Variações
Cambiais Ativas”) das DIPJs 2002 e 2003, mediante a apresentação dos registros
contábeis envolvidos (Livros Razão).
Com o intuito de atender a Intimação DRF/SOR/SEORT No 514/2016 (fls. 800), no
termos propostos pelo CARF, a recorrente apresentou os documentos de fls. 805/812.
Na seqüência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
O voto condutor (fls.826/842), de relatoria do Conselheiro José Carlos de Assis
Guimarães, a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte em sede
recursal, bem como a partir das conclusões da diligência para verificação do direito creditório
alegado pelo contribuinte, pontuou que a pessoa jurídica que tenha sofrido retenção de imposto
de renda na fonte decorrente de aplicações financeiras e tenha apurado prejuízos fiscais
sucessivos tem direito à restituição do imposto. Entendeu que havia farta documentação
apresentada pelo contribuinte e que supriria a falta de indicação dos valores retidos na fonte na
declaração de ajuste anual, desde que atendidos os pressupostos da Súmula CARF n. 80 (desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, assim como com fundamento no art. 165 e 170 do CTN, assim como do art. 74 da Lei
9430/1996 e do art. 231 do RIR/99.
Também tomou como base as considerações constantes na Resolução
n.1201000.153, especialmente no seguinte sentido (fls.786/798)
A rigor, por força do disposto no Regulamento do Imposto de Renda, as receitas
decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras, devem compor o resultado fiscal
no final do ano-calendário, assim será permitido deduzir do imposto devido o Imposto
de Renda retido na Fonte pela fonte pagadora. Diante disso, na hipótese das retenções
na fonte suplantarem o valor do imposto devido no ano-calendário, o contribuinte tem
direito à restituição do indébito/compensação, sem prejuízo da indicação do saldo
negativo em D1PJ. No presente caso, contudo, a Recorrente pleiteou a
restituição/compensação dos valores retidos na fonte, apesar de não constarem em sua
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

DIPJ do ano-calendário de 2002 valores correspondentes a IR Fonte e de constar na
DIPJ do no-calendário 2003 somente valor de R$ 6.396,02. Consta dos autos que a
Recorrente sofreu as retenções na fonte. A Recorrente anexou os Informes de
Rendimento dos Bancos City Bank, Bank Boston e Banco ABN Amro Bank às fls. 05 à
09, nos quais resta demonstrada a retenção do valor total de R$ 2.446.109,34 (Dois
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e nove reais e trinta e quatro
centavos), conforme planilhas de fls. 04. Ressalte-se que os mesmos documentos foram
apresentados posteriormente, autenticados, às fls. 648, 658, 666, 693 e 702, quando da
apresentação do Recurso Voluntário ora analisado. Além disso, apresentou às fls. 4 do
Processo n'. 10855.000804/2003-62 (fls. 31 e 684 destes autos) o Informe de
Rendimentos fornecido pelo Bank Boston indicando a retenção na fonte do valor de R$
283.947,43 (Duzentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta
e três centavos), relativo ao segundo Pedido de Restituição realizado. As retenções
foram todas declaradas em DIRF, conforme extratos da Receita Federal acostados às fls.
109/113. Ademais, às fls. 335 dos autos está demonstrado que, durante o ano de 2001, a
empresa sofreu prejuízos acumulados de R$ 53.735.778,63 (Cinqüenta e três milhões,
setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três
centavos). Por sua vez, às fls. 542, está demonstrado um prejuízo acumulado de R$
204.930.740,76 (Duzentos e quatro milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e
quarenta reais e setenta e seis centavos) no ano de 2002. Veja que os prejuízos
acumulados durante os anos de 2001 e 2002 superam em muito os valores discutidos
nos presentes autos, não deixando dúvidas quanto à inexistência de valores a serem
tributados nos referidos anos.
As informações se confirmam pela decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento às fls. 571, quando menciona: "Entretanto, de acordo com a documentação
carreada aos autos, verifica-se que houve, de fato, a retenção de imposto de renda na
fonte sobre aplicações financeiras. Tendo a contribuinte apurado prejuízo fiscal em
suas DIPJ's de 2002 e 2003, e em que pese não ter consignado em suas DIPJ's o IRRF
para a apuração do saldo negativo de IRPJ, entendo que estamos diante da prova de
materialidade dos fatos. O equívoco da Recorrente em não se utilizado dos valores
recolhidos a título de IRFonte para composição do saldo negativo não lhe retira o direito
de reaver o tributo pago a maior, através de restituição ou compensação, haja vista que
comprovadamente a empresa não auferiu renda no período, conforme comprovado nos
autos. Pois bem. Resta incontroversa a existência de retenções na fonte e a existência de
prejuízo fiscal nos anos-calendário de 2001 e 2002, o que, em tese, poderia justificar o
pedido do contribuinte, conforme entendimento manifestado pelo antigo Conselho de
Contribuintes em acórdão que reproduzimos a seguir: (...)
E acrescenta:
A meu ver, apesar de todas as provas trazidas aos presentes autos (principalmente
diários e razões e DIRF's), serem forte indício de que os valores das receitas advindas
das operações de Swap foram integrados ao resultado da Recorrente, de modo a compor
a base de cálculo do imposto, e sofreram a retenção do IR, claro não ficou que estes
valores compõem aqueles contidos na linha relativas às variações monetárias ativas da
ficha 6-A da D1PJ. Nesse contexto, proponho a BAIXA EM DILIGENCIA dos
presentes autos, a fim de que o contribuinte comprove efetiva inclusão das referidas
receitas na ficha 6-A das respectivas DIPFs.
Após o retorno dos autos da diligência, o Acórdão deu provimento ao recurso
voluntário:
Com fulcro na explicação do sujeito passivo transcrita acima e mediante a apresentação
dos registros contábeis envolvidos (Livros Razão), entendo comprovada a efetiva
inclusão dos valores referentes às receitas advindas das operações de SWAP na linha 20
da ficha 6a (“Variações Cambiais Ativas”) da DIPJ 2002, fazendo jus ao direito
creditório proveniente do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2001 no valor de
R$ 2.440.743,99, composto exclusivamente do IRRF sobre as aplicações financeiras.
Por todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 2.440.743,99
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 e homologar as
compensações efetuadas até o limite do direito creditório reconhecido.

Contudo, na execução do Acórdão, a autoridade de origem, no Despacho
DRF/SORT/SEORT (fls.859/861), entendeu haver equívoco na redação do Voto Condutor,
expondo que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte seria lastreado nos seguintes
processos:

Processo
de
crédito
Ano Calendário
Exercício
Valor
10855.005891/2002-
63
2001
2002
R$ 229.395,03
10855.005891/2002-
63
2002
2003
R$ 2.216.714,31
10855.000804/2003-
62
2002
2003
R$ 283.947,43

Assim, os valores pleiteados, conforme cada ano calendário seriam: Ano
calendário: 2001 → R$ 229.395,03; b) Ano calendário: 2002 → R$ 2.500.661,74.
Pontuou também que o Acórdão foi claro ao fazer menção por diversas vezes aos
DIPJs referentes aos anos de 2003 e 2002, respectivamente aos anos calendários de 2002 e 2001,
e que tal consideração também serviu de base para a decisão.
Considerou, nesse contexto, que o valor creditório reconhecido no Acórdão
(referente a R$ 2.440.743,99 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001) se
deu por mero equívoco, já que não seria possível de ser extraído da DIPJ de 2002, referente ao
ano calendário de 2001, já que o valor creditício correspondente àquele período seria de apenas
R$ 229.395,03.
Por isso, entendeu que o valor do crédito reconhecido ao contribuinte referia-se,
na verdade, à DIPJ de 2003, pois referente ao ano calendário de 2002, onde consta valor
creditório compatível com o reconhecido no Acórdão. Concluiu, assim, que o valor reconhecido
referia-se ao ano calendário de 2002 (DIPJ 2003), portanto.
Ainda, considerando a referida interpretação feita pela DRF em Sorocaba-SP,
foram emitidos DARFS (fls. 880 e ss), cobrança ao qual a embargante se opõe.
Por tais motivos, foram interpostos embargos de declaração (fls.889-894) pelo
contribuinte, por considerar que haveria omissão no Acórdão, sobre os períodos de crédito
analisado.
Nos embargos, o embargante expõe que considera também que ao processo de
restituição (Processo n. 10855.005891/2002-63 – anos 2001 e 2002) foram vinculados outros
processos
de
compensação
(10855.000059/2003-51,
10855.000110/2003-25,
10855.000135/2003-29, 10855.000253/2003-37, 10855.000323/2003-57, 10855.000414/2003-
92, 10855.000517/2003-52.), além de outro processo de restituição (Processo n.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

10855.000804/2003-62 – ano 2002), que deveriam, segundo o contribuinte, sofrer análise
conjunta. Junta aos autos certidões expedidas pelas autoridades de origem (fls. 778 -785 – Doc.
1). Assim, ambos os processos deveriam ser objeto do mesmo julgamento.
Ainda (fl.890):
14. Dessa forma, nota-se que há necessidade de integração do dispositivo do v. acórdão
embargado para que se reconheça que o direito creditório reconhecido se relacionada: i)
no tocante ao ano-calendário de 2001 (R$ 229.395,03); e ii) relativamente ao ano-
calendário de 2002, tanto no P.A. 10855.005891/2002-63 (R$ 2.216.714,31), quanto no
P.A. 10855.000804/2003-62 (R$ 283.947,43), que está apensado ao presente caso e é a
ele acessório, devendo seguir a mesma sorte, como atestado pela própria autoridade
fiscal a origem, conforme certidão acima (Doc. 1).
Ademais, colacionou tabela explicativa para informar quais créditos teriam sido
objetos de análise e quais não teriam sido analisados pelo Acórdão, especialmente no tocante aos
anos de 2003 e 2004 (fl.893). E complementa:
Ante o exposto, demonstrou-se que o v. acórdão recorrido incorreu em omissão, por não
ter consignado em seu disposto que o provimento integral do Recurso Voluntário
significava o reconhecimento integral do crédito tributário no tocante ao ano-calendário
de
2001
(P.A.
10855.005891/2002-63
–
R$
229.395,03)
e
2002
(P.A.
10855.005891/2002-63 – R$ 2.216.714,31 e P.A. 10855.000804/2003-62 - R$
283.947,43).
Assim, requer-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que reste
consignado no dispositivo do v. acórdão ora embargado que o provimento integral
concedido por esse CARF, implica no reconhecimento integral do direito creditório
versado nos presente autos (10855.005891/2002-63), tanto no tocante ao ano-calendário
de 2001 (R$ 229.395,03) quanto relativamente ao ano-calendário de 2002 (R$
2.216.714,31), bem como ao direito creditório tratado nos autos do P.A.
10855.000804/2003-62 - R$ 283.947,43), apensado ao presente processo e dele
dependente, conforme certidões acima reproduzidas – fls. 778- 785).

Os embargos de declaração foram submetidos ao exame de admissibilidade da
Presidência desta Turma, que, em face da divergência instaurada entre o embargante e a
autoridade de origem, admitiu os embargos, os quais me coube analisar, uma vez que o relator do
Acórdão embargado não mais integra este Conselho.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e cumprem os demais requisitos de admissibilidade,
posto que dele tomo conhecimento.
Quanto à omissão alegada pelo embargante, considero devem ser analisados à luz
do art.65 do RICARF, caput:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Assim, a omissão levantada pelo embargante centra-se na alegada ausência de
manifestação expressa do voto condutor ao conceder provimento aos valores referentes ao ano
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

calendário de 2002, isto é, no valor R$ 2.440.743,99 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2001, quando deveria reconhecer o direito creditório relativo a ambos os anos
calendários (2001 e 2002).
Observe-se a ementa do Acórdão embargado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2001
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PREJUÍZOS FISCAIS SUCESSIVOS
RESTITUIÇÃO A pessoa jurídica que tenha sofrido retenção de imposto de renda na
fonte decorrente de aplicações financeiras e tenha apurado prejuízos fiscais sucessivos
tem direito à restituição do imposto. A farta documentação dando conta da retenção do
imposto supre eventual falta de indicação dos valores retidos na fonte na declaração de
ajuste anual. Não se pode negar o fato de o imposto retido ser antecipação daquele
devido na declaração de rendimento. Possibilidade de restituição diante de prejuízos
fiscais que impedem a compensação na declaração.
IRRF COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO SUMULA 80 DO
CARF Para deduzir do IRPJ valores retidos por fontes pagadoras, compete ao
contribuinte demonstrar que ofereceu à tributação a receita objeto da aludida retenção.

Nesse aspecto, é relevante verificar se houve apenas omissão no dispositivo do
voto condutor, ao supostamente deixar de lado parte dos processos de compensação
mencionados pelo embargante.
Em exame ao Acórdão embargado, pode-se asseverar que:
Como descrito no relatório acima, a contribuinte, originariamente, postulou a
compensação/restituição de IRRF sobre aplicações financeiras ao longo dos anos
calendário de 2001 e 2002. O despacho decisório da DRF/SOROCABA/SP indeferiu o
crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado pelo contribuinte referente ao ano
calendário de 2001 por inexistência de saldo negativo apurado na declaração de ajuste
anual e reconheceu parcialmente o saldo negativo de IRPJ em favor do contribuinte
relativo ao ano calendário de 2002 no valor de R$ 6.396,02.
Entendo que a pessoa jurídica que tenha sofrido retenção de imposto de renda na fonte
decorrente de aplicações financeiras e tenha apurado prejuízos fiscais sucessivos tem
direito à restituição do imposto. A farta documentação dando conta da retenção do
imposto supre eventual falta de indicação dos valores retidos na fonte na
declaração de ajuste anual, desde que atendidos os pressupostos descritos na citada
Súmula CARF no 80, ou seja, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A intenção desta Turma ao
converter o julgamento em diligência, era, justamente, comprovar se as respectivas
receitas teriam sido tributadas. (grifo nosso)

Assim, o acórdão realmente aborda os pedidos de compensação/restituição de
IRRF relativos aos anos calendário 2001 e 2002, por sua vez transmitidos no DIPJ 2002 e DIPJ
2003, respectivamente, reconhecendo também que a documentação comprobatória de retenção
de impostos que supriria a falta de indicação dos valores retidos na fonte.
Não obstante, condicionou tal reconhecimento ao preenchimento dos requisitos
constantes na Súmula CARF n. 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifo nosso).
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

No entanto, reconheceu expressamente que os prejuízos acumulados em 2001 e
2002 superam os valores discutidos nos autos.
Há passagens no Voto Condutor que mencionam os períodos referidos, embora
sem relacionar os processos de compensação/restituição e os créditos especificamente.
O dispositivo da decisão, porém, apenas homologa o valor referente ao período
de 2001, não mencionando especificamente a qualquer outro valor, nem expondo claramente
quaisquer motivos que levariam ao não reconhecimento de outros valores discutidos.
Nesse sentido (fl.842):
Com fulcro na explicação do sujeito passivo transcrita acima e mediante a apresentação
dos registros contábeis envolvidos (Livros Razão), entendo comprovada a efetiva
inclusão dos valores referentes às receitas advindas das operações de SWAP na linha 20
da ficha 6 A (“Variações Cambiais Ativas”) da DIPJ 2002, fazendo jus ao direito
creditório proveniente do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2001 no valor de
R$ 2.440.743,99, composto exclusivamente do IRRF sobre as aplicações financeiras.
Entendo que, nesse ponto, o dispositivo apresenta erro material que deve ser
sanado à luz do art. 66 do RICARF, in verbis:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Isso porque, na manifestação de inconformidade (fl.157), o contribuinte expressa
que os créditos que pretendiam ser compensados/restituídos são referentes aos anos calendários
2002 e 2001.
Segundo o próprio contribuinte, esses pedidos de restituição foram embasados
pelos informes de rendimentos encaminhados pelas fontes pagadoras que retiveram o imposto de
renda sobre receita financeira:
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

Tais créditos foram utilizados para compensar débitos dos anos de 2002, 2003 e
2004:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

De outra forma, no Recurso Voluntário (fl.615), o contribuinte sintetiza os valores
que buscou comprovar a retenção para fins do direito creditório:
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

Pode-se perceber que o Voto Condutor, após diligência, referiu-se
especificamente aos valores recolhidos pelo CITIBANK e BANK OF BOSTON, no valor de R$
2.440.744,02.
Porém, nada mencionou em relação aos valores referentes ao Banco Real (código
3426 – aplicação financeira de renda fixa), já reconhecida, e BANK OF BOSTON (SWAP), que
totalizaria R$ 289.312,78 (desses, R$ 283.947,43, não analisados ou reconhecidos), e nesse
ponto, identifico omissão sanável nos termos do art. 65 do RICARF.
Nesse sentido, comparando-se a Resolução que determinou a Diligência e o
Acórdão Recursal, é possível observar que os valores acima referidos foram efetivamente
apreciados, a ponto de converter em diligência para verificar se os valores referidos como SWAP
(fl.798):
A meu ver, apesar de todas as provas trazidas aos presentes autos (principalmente
diários e razões e DIRF's), serem forte indício de que os valores das receitas advindas
das operações de Swap foram integrados ao resultado da Recorrente, de modo a compor
a base de cálculo do imposto, e sofreram a retenção do IR claro não ficou que estes
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

valores compõem aqueles contidos na linha relativas às variações monetárias ativas da
ficha 6-A da D1PJ.
Ainda, embora não tenha manifestado expressamente no acórdão, entendo que a
decisão deveria referir-se expressamente aos processos n. 10855.005891/2002-63 e
n.10855.000804/2003-62, apenso ao primeiro, cuja decisão também aproveita a todos os demais
processos administrativos e declarações de compensações que se refiram ao saldo negativo de
IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002 do contribuinte.
Entendo também que a resposta à intimação da DRJ (fls.805-808) para realização
da diligência ordenada pelo Acórdão embargado auxilia a esclarecer o caso:
Para fins de atender a intimação procedeu-se com a revisão dos livros razão e apuração,
e chegou-se às respostas que evidenciam a verdade material de efetivo oferecimento das
receitas advindas das operações de SWAP à tributação.
Para melhor análise, vejamos que na página 4 dos autos deste procedimento
administrativo consta quadro informando mês de rendimento como sendo abril/02 e
maio/02, sendo que de fato as operações ocorreram em maio de 2001, conforme se
comprova às fls. 06 (Bank Boston) e 08 (Citibank) dos autos:.

Os Resultados destas operações não foram registrados na linha que seria mais adequada
para receitas de SWAP, tendo o registo sido efetuado inicialmente como juros Ativos.
Posteriormente ao lançamento original foi reclassificado para conta 820211 de Variação
Cambial, conforme demonstrado na página 552 do processo (razão contábil). (...)
Feitos estes esclarecimentos, junta-se cópia do Livro Razão Contábil de maio de 2001,
para que não se tenha dúvida do quanto aqui exposto, em reforço do que já consta dos
autos, e desta forma atende a diligência para evidenciar, mais uma vez, que as receitas
de SWAP, além de retidas e recolhidas pela fonte pagadora (instituição financeira),
integraram as receitas de variação cambial, que, por sua vez, foram declaradas nas
DIPJs pertinentes, ou seja, oferecidas à tributação: i) Cópias do Livro Razão Geral
(fls. 552/560); ii) Cópias das DIPJs 2002 e 2003 – Linha 20 da Ficha 6A
(Demonstração do Resultado) referente a Variações Cambiais Ativas (fls. 299 – DIPJ
2002 e fl. 370 – DIPJ 2003)
Tais documentos - bem como os comprovantes das retenções - já haviam sido juntados
aos pedidos de restituição/compensação e o foram novamente com a Manifestação de
Inconformidade. Além disso, junto ao Recurso Voluntário foram apresentados os
comprovantes de retenção conciliados com os lançamentos nos livros contábeis (Diário
e Razão) para facilitar a visualização (fls. 648/708). E, por fim, ora se indica
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

pontualmente a questão da contabilização das receitas na origem, para que se possa
entender o caminho percorrido até a presença na DIPJ.
Requer, assim, seja concluída a diligência, remetendo-se os autos para continuidade do
julgamento, salvo necessidade de novos esclarecimentos e documentos, para o quê a
empresa permanece inteiramente ao dispor.
Por outro lado, é de se observar que o Despacho relativo à diligência recursal
(Despacho/DRF Sorocaba/SEORT, de 04 de novembro de 2.016) limitou-se a informar o
seguinte, para além do Relatório do processo:
6. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Resolução no1201-
000.153- 2a Câmara/1a Turma Ordinária, determinou a baixa em diligência dos
presentes autos, a fim de que o contribuinte comprove a efetiva inclusão das receitas
advindas das operações de SWAP na ficha 6-A das DIPJ 2002 e 2003.
7. O contribuinte, intimado a apresentar a comprovação determinada pela Resolução
no1201-000.153, juntou os documentos de fls.805 a 812.
8. Diante do exposto, encaminhe-se o presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento.

Entendo, assim, que, como resultado da diligência deprecada pelo Resolução do
CARF, que o contribuinte, em sua manifestação à diligência, pouco auxilia na comprovação do
direito creditório requerido, já que não acrescentou outras informações, limitando-se a
referenciar documentos já acostados nos autos (fls.805-812).
De qualquer forma, o melhor caminho para atender à demanda, inicia-se pelo
reconhecimento do erro material no dispositivo da decisão embargada, nos termos do art. 66 do
RICARF.
No mesmo passo, deve-se reconhecer também a omissão manifesta relativa à
análise do direito creditório pleiteado no processo n. 10855.000804/2003-62, levando em
consideração que não houve expressa análise do direito creditório requerido naquele processo,
referente ao crédito de R$ 283.947,43 decorrente de retenção sofrida pelo Bank Boston no ano-
calendário 2002.
Nada obstante, cotejando as provas apresentadas pelo contribuinte nos autos,
sobretudo no que tange à análise da contabilidade (i.e., livro razão) juntada aos autos pelo
contribuinte, pode-se ver que de fato assiste razão ao contribuinte no que tange à existência do
crédito no valor de R$ 283.947,43, demonstrada pela retenção e pelo oferecimento à tributação
do valor pleiteado, o que pode ser visualizado através de documentação contábil juntada ao
processo e que, por isso, deve ser devidamente reconhecido.

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para: afastar a
obscuridade do Acórdão embargado, corrigindo o erro material referente à menção incorreta dos
anos calendários ligados ao valor já reconhecido de R$ 2.440.743,99, por sua vez relativo ao
saldo negativo de IRPJ (e, portanto, incluindo expressamente os anos calendários de 2001 e
2002) e; afastar a omissão do Acórdão embargado, reconhecendo o direito creditório pleiteado
no processo n. 10855.000804/2003-62, referente ao crédito de R$ 283.947,43, por sua vez
decorrente de retenção sofrida pelo Bank Boston no ano-calendário 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.352 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.005891/2002-63

Jeferson Teodorovicz

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital